Tribunal: TJDFT
Processo: 0705149-48.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705149-48.2020.8.07.0006 APELANTE: MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Maria Aparecida Pereira da Silva contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial em face do Banco RCI Brasil S.A. A Apelante peticionou requerendo a desistência do recurso (Id. 29947690). Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. A petição está subscrita por advogada devidamente constituída nos autos, com poderes para a prática do ato (Id. 29947691 e Id. 27805291). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora